Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711640-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ADORVANDO LISBOA DA COSTA, NILVA LISBOA DA COSTA, VANDERLAN DUTRA DA COSTA, WANDERLEY DUTRA DA COSTA, NALVA LISBOA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL GOMIDE FOINA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a decisão de ID 151376683, proferida pelo juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714662-33.2022.8.07.0018, instaurado por ADORVANDO LISBOA DA COSTA, WANDERLEY DUTRA DA COSTA, VANDERLAN DUTRA DA COSTA, NILVA LISBOA DA COSTA e NALVA LISBOA DA COSTA, ora agravados. Na origem, a NOVACAP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 145245393), na qual, dentre outros pedidos, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 949. O juízo, então, indeferiu a suspensão pleiteada, nos seguintes termos: Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. Enfim, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria: [...] Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha processual. [...] A ora agravante, em suas razões recursais, sustenta ser devido o sobrestamento da demanda de origem até o julgamento da ADPF n. 949. Argumenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao determinar o prosseguimento da execução sem registrar que o pagamento do débito deveria ocorrer por meio de precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Defende ser empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, composta por capital integralmente público e ser “totalmente dependente do repasse de recursos públicos provenientes do Tesouro do Distrito Federal para o custeio geral, de despesas com pessoal, e aquisição de bens para uso na prestação de serviços vinculados à sua atividade principal” (ID 45176493 - Pág. 35). Assevera que tem por objetivo social a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal e que o bloqueio de seus ativos atingirá os cofres públicos. Por esse motivo, sustenta que faz jus à aplicação das regras do processo de execução contra a Fazenda Pública. Pontua que o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF determina o pagamento das condenações pecuniárias por meio do regime de precatórios quando se trata de estatal prestadora de serviço público próprio do Estado em regime não-concorrencial. Conta que a ADPF n. 949 foi ajuizada pelo Governador do Distrito Federal para pleitear a aplicação do art. 100 da CRFB à NOVACAP, tendo a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República se manifestado favoravelmente à demanda. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir a expropriação de seus numerários; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja sobrestado do cumprimento de sentença até o julgamento da ADPF n. 949 (ID 45176493). Preparo recolhido (ID 45176495). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao sobrestamento do processo de origem em virtude da propositura da ADPF n. 949 pelo Governador do Distrito Federal. De acordo com o Parecer AJCONST/PGR n. 213272/2022, anexado aos autos de 1a instância (ID origem 147206570), foi requerida, na ADPF, (i) cautelar de suspensão às medidas executivas de constrição patrimonial em face da NOVACAP e, (ii) no mérito, que “se determine, em definitivo, que a execução de decisões judiciais proferidas contra a NOVACAP, seja qual for a natureza, dê-se exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal” (ID origem 145247199 - Pág. 4). Como se percebe, a discussão travada gira em torno da aplicação do regime de precatórios à agravante, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal. No que concerne ao regime de precatórios, assim prevê o art. 100, caput, da CRFB: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. De acordo com a redação constitucional, infere-se que apenas a Fazenda Pública Distrital se submete ao pagamento das condenações por meio da ordem cronológica dos precatórios. A seu turno, enquadram-se no conceito de Fazenda Pública apenas os entes dotados de personalidade jurídica de direito público. Nesse sentido, veja-se o entendimento doutrinário acerca do tema: O que importa deixar evidente é que o conceito de Fazenda Pública abrange a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas, sendo certo que as agências executivas ou reguladoras, por ostentarem a matiz de autarquias especiais, integram igualmente o conceito de Fazenda Pública. [...] À evidência, estão excluídas do conceito de Fazenda Pública as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Embora integrem a Administração Pública indireta não ostentam natureza de direito público, revestindo-se na condição de pessoas jurídicas de direito privado, a cujo regime estão subordinadas.[1] À vista do exposto, a ausência de decisão em sentido contrário proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade inviabiliza a aplicação do regime de precatórios à agravante. Para além disso, cumpre registrar que, em consulta realizada à situação processual da ADPF n. 949[2] na data de hoje, verifiquei que a cautelar de suspensão das medidas constritivas formulada na citada ADPF nem sequer foi apreciada. Em verdade, a petição inicial da Ação ainda está em fase de aditamento. Desta feita, ao menos nesta fase processual de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento recursal quanto ao sobrestamento do cumprimento de sentença tão somente em razão da propositura da ação de controle concentrado de constitucionalidade. No que concerne ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, tampouco se afigura presente. É que o perigo iminente alegado pela agravante reside na possibilidade de expropriação dos numerários presentes em sua conta bancária. Nada obstante, o próprio juízo da origem já determinou a aplicação do tratamento coletivo à execução, de forma que nenhum valor será levantado antes da definição da quantia devida a cada um dos credores, senão vejamos (ID origem 137038886): [...] Esclareço desde logo que a demanda está sendo conduzida, desde o módulo cognitivo, como ação coletiva, e prosseguirá conforme esta técnica, posto que o elevadíssimo número de interessados qualifica o direito como individual homogêneo. Portanto, qualquer levantamento de valores condiciona-se, inafastavelmente, à solução de todas as questões porventura surgidas ao longo dos diversos procedimentos executivos, bem como à elaboração prévia de quadro de credores, o qual deverá considerar inclusive eventuais preferências legais. Recomendável, portanto, que as partes cooperem com a tramitação dos feitos, de modo racional. [...] Desta feita, diante do estágio inicial em que se encontra a execução de origem e da pendência de outros processos executivos nos quais há discussão quanto ao valor devido, entende-se que não há probabilidade iminente de expropriação dos ativos financeiros da agravante. De outra banda, vislumbra-se o perigo da demora reverso, pois a concessão da medida requerida pela agravante poderá prejudicar sobremaneira os agravados, considerando que a ação de conhecimento foi proposta em 2003 (processo n. 0046026-37.2003.8.07.0016), ou seja, há cerca de 20 (vinte) anos, cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em 17/8/2022. Assim, não se afigura razoável que, após toda a tramitação da fase de conhecimento, em sede de execução, os exequentes/agravados tenham o avanço processual protelado sem prévia decisão do Excelso STF nesse sentido. Nessa linha, a aparente ausência dos requisitos cumulativos para o deferimento do efeito suspensivo orienta que seja mantido o entendimento quanto à aplicação literal do art. 100, caput, da CRFB, no sentido da inaplicabilidade do regime de precatórios à agravante, posicionamento adotado até o momento por este eg. Tribunal de Justiça.[3] Destaca-se que a presente análise – elaborada em sede de cognição sumária – poderá ser modificada quando do julgamento colegiado deste recurso, seja por revisão do entendimento deste Relator, seja por alteração no andamento processual da ADPF n. 949. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido, mantendo, ao menos neste momento, a produção de efeitos da decisão recorrida. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos para ciência e manifestação do Ministério Público no prazo de 30 (trinta) dias, haja vista a natureza coletiva da demanda (arts. 176 e 178, incisos I e III, CPC) e a sua participação no feito de origem (ID origem 147972731). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 4-5. [2] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6358534#decisoes. Acesso em: 12 abr. 2023. [3] Vide acórdãos n. 1395478 (8a Turma Cível – TJDFT), n. 1387776 (3a Turma Cível – TJDFT) e n. 1282623 (6a Turma Cível – TJDFT).